Tribunal: STF
Processo: ARE 1383173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS. ICMS.OPERAÇÕES INTESTADUAIS ENTRETIDAS COM EMPRESAS INTERDEPENDENETES.COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL DA ADOÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA.LEI ESTADUAL PODERÁ ATRIBUIR A CONTRIBUINTE DO ICMS OU A DEPOSITÁRIO AQUALQUER TÍTULO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, HIPÓTESE EM QUEASSUMIRÁ A CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, NA FORMA DO ART. 6º, DA LEICOMPLEMENTAR N. 87/96.NO EXERCÍCIO DESTA COMPETÊNCIA, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDITOU ALEI ESTADUAL N. 8.820/89, QUE NO SEU ART. 33, INCISO I, ESTABELECEU QUE “NACONDIÇÃO DE SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS, SÃO RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTODO ICMS DEVIDO, NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES PROMOVIDAS PORCONTRIBUINTES DESTE ESTADO COM MERCADORIAS REFERIDAS NA SEÇÃO II DOAPÊNDICE II E COM AS CONSTANTES DE ACORDO CELEBRADO COM OUTRASUNIDADES DA FEDERAÇÃO, ESPECIFICADAS EM REGULAMENTO”. ATRIBUINDOESPECIFICAMENTE A CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, O ESTABELECIMENTOATACADISTA, ‘SE ASSIM FOR ESTABELECIDO EM REGULAMENTO’ (LETRA ‘G’, DO ART.33, INCISO I). POR SUA VEZ, O REGULAMENTO DO ICMS NO ART. 9º, INCISO VI, DO LIVRO II,ESTABELECE QUE “SÃO RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO NASOPERAÇÕES SUBSEQUENTES PROMOVIDAS POR CONTRIBUINTES DESTE ESTADOCOM AS MERCADORIAS REFERIDAS NO APÊNDICE II, SEÇÕES II E III, OESTABELECIMENTO ATACADISTA QUE RECEBEU MERCADORIAS DEESTABELECIMENTO DE EMPRESA INTERDEPENDENTE”.NO CASO DOS AUTOS, A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FLAGROU COM BASE NO EXAMEDOS LIVROS FISCAIS DA APELANTE, QUE NO PERÍODO AUDITADO: 1º DE AGOSTO DE2014 A 1º DE SETEMBRO DE 2015 (AUTO DE LANÇAMENTO N. 0036292338) E 1º DEJUNHO DE 2013 A 1º DE JULHO DE 2014 (AUTO DE LANÇAMENTO N. 0031067727), AEMPRESA APELANTE (ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.) TINHA COMO SÓCIOSAS PESSOAS DE ANDRÉ RICARDO SOUTO MAIOR E DANIELA FUKUSHIMA SOUTOMAIOR, QUE POR SUA VEZ TAMBÉM ERAM SÓCIOS DA EMPRESA PROIMPORT BRASILS/A., ESTABELECIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, FORNECEDORA DASLÂMPADAS ADQUIRIDAS PELA APELANTE.NÃO HÁ DÚVIDAS QUE ENTRE AS EMPRESAS INTERDEPENDENTES, NAS OPERAÇÕESDESCRITAS NOS AUTOS DE LANÇAMENTO ESTÃO SUJEITAS AO REGIME DASUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.A SENTENÇA É CLARA EM APONTAR OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS RECONHECEU AINEXISTÊNCIA DE NULIDADE NOS LANÇAMENTOS FISCAIS IMPUGNADOS,DESCREVENDO CONVENIENTEMENTE OS ARTIGOS DE LEI QUE DÃO SUPEDÂNEO AOSCRÉDITOS FISCAIS, TODOS AGORA REPRODUZIDOS PARA CHEGAR A MESMACONCLUSÃO.INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA E NOS AUTOS DE LANÇAMENTOIMPUGNADOS. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a", 155, XII, alíneas "a", "b", "d" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do ICMS ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário, na forma do art. 6º, da Lei Complementar n. 87/96.No exercício desta competência, o Estado do Rio Grande do Sul editou a Lei Estadua ln. 8.820/89, que em no seu art. 33, inciso I, estabeleceu que “na condição de substitutos tributários,são responsáveis pelo pagamento do ICMS devido, nas operações subsequentes promovidas por contribuintes deste Estado com mercadorias referidas na Seção II do Apêndice II e com as constantes de acordo celebrado com outras unidades da Federação, especificadas em regulamento”. Atribuindo especificamente a condição de substituto tributário, o estabelecimento atacadista, ‘se assim for estabelecido em regulamento’ (letra ‘g’, do art. 33, inciso I).Por sua vez, o Regulamento do ICMS no art. 9º, inciso VI, do Livro II, estabelece que“são responsáveis pelo pagamento do imposto devido nas operações subsequentes promovidas por contribuintes deste Estado com as mercadorias referidas no Apêndice II, Seções II e III, o estabelecimento atacadista que recebeu mercadorias de estabelecimento de empresa interdependente”.No caso dos autos, a fiscalização tributária flagrou com base no exame dos livros fiscais da apelante, que no período auditado: 1º de agosto de 2014 a 1º de setembro de 2015 (auto de lançamento n. 0036292338) e 1º de junho de 2013 a 1º de julho de 2014 (auto de lançamento n.0031067727), a empresa apelante (Artlux Brasil Distribuidora Ltda.) tinha como sócios as pessoas de André Ricardo Souto Maior e Daniela Fukushima Souto Maior, que por sua vez também eram sócios da empresa Proimport Brasil S/A., estabelecida no Estado de Santa Catarina, fornecedora das lâmpadas adquiridas pela apelante.Não há dúvidas que entre as empresas interdependentes, nas operações descritas nosautos de lançamento estão sujeitas ao regime da substituição tributária.Importa registrar que tanto o auto de lançamento n. 00362338, como o de n.0031067727, apontam os valores correspondentes aos ‘créditos adjudicáveis’, isto é, os valores já pagos pela apelante a título de ICMS, nas mesmas operações, abatendo-se do valor devido a título de substituição tributária, restando devidos os saldos apontados em cada uma das peças.Não há falar em regime de substituição tributária sem amparo legal. Aliás, esse é o entendimento adotado por este Tribunal, de conformidade com a jurisprudência referida na respeitável sentença:



    (...)



    A sentença é clara em apontar os fundamentos pelos quais reconheceu a inexistência de nulidade nos lançamentos fiscais impugnados, descrevendo convenientemente os artigos de lei que dão supedâneo aos créditos fiscais, todos agora reproduzidos para chegar a mesma conclusão. Neste contexto, tem-se ausente qualquer nulidade na respeitável sentença que reconheceu a improcedência do pedido anulatório, devidamente fundamentada na legislação de regência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente